Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em má-apreciação se a fundamentação expendida na sentença encontra-se harmonizada do conjunto probatório coligido aos autos e com a devolutividade delimitada pelo recorrente.
2. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.
3. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
4. O devedor por meio de embargos pode discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante.
5. Preliminar rejeitada.
6. Negou-se provimento ao recurso.